Tribunal: TJDFT
Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-16

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0722001-68.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CIBELLE DORIA DA CUNHA BUENO, DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, EMILIA DIAS DA SILVA, EVERTON LUCAS DE SOUZA, JESSICA ARAUJO CALDAS, JESSICA DA SILVA DE SOUZA, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MAIARA PEREIRA LOPES, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Cibelle Dória da Cunha Bueno contra suposto ato coator praticado pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Na petição Id. 20473246, a Impetrante informa que a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizou a Ação Civil Pública n° 0704841-73.2020.8.07.0018 defendendo a validade da aplicação do sistema universal de pontuação para as questões anuladas. Requereu, então, a suspensão do processo, até o julgamento final. Na decisão Id. 21547551, foi deferido o pedido de suspensão da marcha processual, até o julgamento final do Processo n° 0704841-73.2020.8.07.0018. Os autos vieram conclusos para apreciação da matéria, tendo em vista o julgamento da Apelação e Remessa Necessária da mencionada Ação Civil Pública pela egrégia 7a Turma Cível. Intimados os Impetrantes, estes manifestaram interesse na continuidade do Mandado de Segurança. Assim, intime-se o Distrito Federal para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora